Tribunal: TJDFT
Processo: 0752966-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752966-87.2024.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva prolatada contra a fazenda pública, na qual foi determinada a suspensão da tramitação do feito executivo até o julgamento do AGI 0701022- 46.2024.8.07.0000, bem assim foi condicionada a expedição da RPV ao trânsito em julgado do AGI 0718311-89.2024.8.07.0000. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que as requisições de pequeno valor foram expedidas Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília,11 de junho de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator